Tribunal: TJES
Processo: 5000943-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000943-93.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A conduta do agravado se amolda aos ditames contidos no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar.
2.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Janderson
d
os Santos Souza
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal de
Viana
(mov.
231
.1)
,
no bojo da Execução Penal nº
0000253-51.2014.8.08.0049,
que
homologou a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
066
/202
3
(mov.
205
.1)
,
regredindo o condenado para o regime fechado
,
e
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave
.

Em
razões recursais
(mov.
246
.
1)
a defesa
requer
a

absolvição d
a falta grave
por insuficiência de provas.

Pois bem.
Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº
066
/2023,
que
o apenado e outros pesos do regime semiaberto estavam causando transtornos no transporte público
durante as
rotas de ida e retorno ao trabalho externo do presídio.

D
o que se infere dos autos,
o apenado pula a roleta ou entra pela porta de desembarque
do
ônibus para não pagar passagem, faz uso de drogas ilícitas dentro do meio de transporte, tem comportamento agressivo com os demais passageiros do ônibus, proferindo xingamentos e fazendo ameaças à integridade física e psíquica dos transeuntes.

Depreende-se que diante das inúmeras denúncias a respeito das condutas supramencionadas, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar os fatos, oportunidade em que foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas não identificadas.

Assim, a respeito dos fatos em comento, a testemunha não identificada nº
0
1 afirmou que “
Janderson dos Santos Souza, xinga a população de desgraça, filho da puta, capeta e também o motorista, caso peçam para parar de fumar ou falem qualquer coisa, e faz bastante baderna dentro do ônibus, usa drogas na frente da população e engole e traz para cadeira
”
.

Ainda a respeito
dos fatos,
a testemunha não identificada nº 03 narrou o que segue:

“
[...] que a depoente relata que durante o percursos, estando dentro da linha 903, comumente compartilha o ônibus com os apenados que laboram externamente nas empresas conveniadas da SEJUS; Que a depoente relata que os apenados normalmente ameaçam os passageiros tecendo palavras de baixo calão, ofendendo a integridade física e psíquica de todos os passageiros; que relata que os apenados têm comportamentos agressivos para com os passageiros; que a depoente relata que os apenados ficam fumando dentro do ônibus, usando drogas, engolindo drogas que são enroladas em pequenas sacolas para adentrar na Unidade Prisional; que a depoente relata que os apenados não pagam passagem de ônibus, pois pulam a roleta ou intimidam o motorista a abrir a porta de trás; que especificamente no dia 24.12.2022, a depoente entrou no ônibus e ao sair do terminal de Campo Grande e parar no sinal, um homem (preso) começou a bater na porta do ônibus, determinando que o motorista abrisse a porta do ônibus; que o motorista se recusou pois não era ponto de ônibus; que ao abrir o sinal, o motorista seguiu viagem e parou no próximo ponto e aguardou os passageiros entrarem; que ao abrir a ́prta de trás, como já de costume, pois muitos motoristas já fazer isso por medo, o homem (preso), entrou pela porta de trás, pulou a roleta, passando por cima do trocador e desferiu socos no motorista; que durante a agressão o homem (pres) ficava perguntando se o motorista não tinha medo de morrer; que o homem (preso) ficava perguntando ara o motorista por qual motivo ele queria prejudicá-lo; [...].”.

Por sua vez, a testemunha
não identificada nº
04, narrou que
“o preso Janderson dos Santos Souza ou Joanderson dos Santos Souza usava drogas no setor de trabalho, pulava roleta no ônibus, fazia badernas e manipulava drogas no percurso do terminal de ônibus a unidade prisional”
.

Diante d
isso
, a Comissão Disciplinar concluiu que
Janderson
d
os Santos Souza

praticou
a
infraç
ão
disciplinar de natureza grave contida no artigo 50,
incisos
II e
VI,

c/c artigo 39, inciso V, ambos
da Lei nº 7.210/84
.

Em sequência,
a
magistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
0
66
/2023
, com fundamento no artigo 50, inciso
VI, c/c artigo 39, inciso II
, da Lei de Execução Penal, de forma que regrediu o apenado para o regime fechado, fazendo com que conste a data da prática da falta grave (
08/02
/2023
) como marco interruptivo para aquisição de
benefícios de progressão de pena
.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que
o custodiado seja absolvido da prática da falta grave
.

Dito isso, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...] II – obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50 da Portaria 332-S de 02/07/2003 da SEJUS, expressamente, no inciso V, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, coaduno com o entendimento
d
a
magistrad
a

a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

A propósito, tenho que o magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão, sobre a qual consinto em sua integralidade. Confira-se:

“
[...] No entanto, é importante destacar que outras formas de coleta de provas foram utilizadas para identificação dos envolvidos, fornecendo uma base sólida para a responsabilização dos reeducandos nas condutas ocorridas nos transportes públicos. Os internos identificados agiram de forma desrespeitosa e descumpriram as regras estabelecidas para o trabalho externo. Ao envolverem-se em tumultos, xingamentos, uso de drogas, ameaças e intimidação nos transportes públicos, ignoraram totalmente os regulamentos e normas estabelecidas para sua ressocialização e reintegração à sociedade.

No caso concreto, o reeducando foi identificado pelas testemunhas não identificadas como um dos presos que faz uso de drogas e de cigarro, xinga de desgraça, manda calar a boca quando alguém fala algo, intimida a população e manda calar a boca. Além disso, segundo consta, faz uso de drogas lícitas e ilícitas no interior do coletivo, apresentando comportamento agressivo com os passageiros e motorista, proferindo xingamentos e ameaças às pessoas.

A conduta descrita acima configura as faltas graves descritas no art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. II, todos da LEP.

Afigura-se a conduta do sentenciado como evidente desobediência e desrespeito, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal [...].”.

Do acima exposto, verifica-se que r
estou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agrava
nte
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50,
inciso
V
I
, da Lei de Execuções Penais
, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

Da mesma forma se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id.
7788728
.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)